Tribunal: TJDFT
Processo: 0001264-77.2014.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0001264-77.2014.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A APELADO: EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP, JOAO BATISTA SILVERIO D E S P A C H O Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO em face de EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA – EPP e JOAO BATISTA SILVERIO. Fato notório que, em julho de 2016, o banco HSBC encerrou suas atividades no Brasil, tendo o Banco Bradesco S/A adquirido suas operações no país. Diante disto, intime-se o apelante, Kirton Bank S/A, para o fim de i) comprovar sua legitimidade ativa e ii) regularizar a representação processual, haja vista que a procuração e o respectivo substabelecimento constantes dos autos foram outorgados por HSBC BANK BRASIL S/A, pessoa jurídica distinta da sociedade ora apelante. Após, tudo certificado, voltem conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora